Tribunal: TCU
Processo: 011.302/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6770/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.302/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex do Carmo Rodrigues (CPF XXX.119.204-XX); Cácio Fernando da Silva (CPF XXX.887.494-XX); Danyelle Karla Lopes de Almeida (CPF XXX.923.564-XX); Elias Fernandes da Silva Neto (CPF XXX.905.524-XX); Franciellen Tomaz Costa (CPF XXX.035.414-XX); Gabriel José de Araújo (CPF XXX.512.198-XX); José Gomes da Silva Neto (CPF XXX.782.114-XX); Lucas Francilmar dos Anjos Silva (CPF XXX.278.624-XX); Maria Cleide da Silva (CPF XXX.504.188-XX) e Toni Lucas Bento Carneiro (CPFXXX.620.424-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.